Tribunal: TJMT
Processo: 1028675-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028675-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLORENTINO ALBANO BESERRA - CPF: 209.370.671-72 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória e indenizatória. Determinou-se a reativação de contrato de seguro de vida rescindido unilateralmente por instituição financeira,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alega desproporcionalidade na fixação da multa e ausência de justificativa para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de concessão de tutela de urgência está fundamentada na probabilidade do direito, evidenciada por documentos que indicam cancelamento unilateral do contrato sem justificativa plausível, mesmo com os pagamentos devidamente realizados.

4.
O perigo de dano irreparável
se
encontra caracterizado pela essencialidade do seguro de vida para a dignidade do
agravado, idoso e dependente da cobertura para eventualidades.

5.
A multa cominatória está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica do agravante e a relevância do objeto litigioso, destinando-se à efetividade da ordem judicial.

6.
A função da multa é coercitiva e não se destina ao enriquecimento ilícito, mas sim ao cumprimento da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A tutela de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC.
2.
A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível como medida coercitiva para o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017; TJ/MT, agravo de instrumento 1022044-13.2023.8.11.0000, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
02/12/2023; TJ/MT, agravo de instrumento 1022755-52.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
efeito suspensivo
proposto p
elo
Banco
do
Bra
sil
S.A.
,
contra decisão
(
Id.

167069946
, na origem
),
proferida
em
ação de obrigação de fazer
com

declaratória e indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela

propost
a

por
Florentino Albano
Beserra
,
que
estabeleceu multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da determinação para que reative o contrato de seguro de vida em nome do agravado.

Em suma, o agravante sustenta que a multa diária aplicada é desproporcional e que a decisão foi proferida sem respaldo jurídico adequado, uma vez
que não há
qualquer prova de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que a imposição da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) seja revogada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id
.
245894677 – fls. 4).

Contrarrazões de
Florentino Albano
Beserra

(Id. 251324696), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, é importante registrar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; desse modo, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, t
rat
a-se

de

ação

de obrigação de fazer com
declaratória e indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela

ajuizada por
Florentino Albano
Beserra
, alegando
, em síntese,
que
contratou um seguro de vida com a agravante em 1993, o qual passou a ter renovação automática a partir de 2018, e que mesmo com o pagamento do seguro em dias, no ano de 2022 a Instituição Financeira rescindiu unilateralmente o contrato, sob a justificativa de inadimplência.

Inicialmente, o agrava
do
ajuizou a ação no Juizado Especial Cível, autos nº 1056868-29.2022.8.11.0001,
obtendo sentença que julgou os pedidos procedentes, porém, em grau de recurso foi declarada a incompetência do Juizado de ofício, extinguindo o feito, razão pela qual ingressou com a ação de origem, sendo concedida a tutela de urgência
, nos seguintes termos
:

“
Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que indicam que houve o cancelamento imotivado do contrato de seguro, em sede de cognição sumária, o simples fato
do autor ter
questionado o débito do seguro, não autoriza a requerida ao cancelamento unilateral deste.

[...]

Sendo assim, não existindo, nesse juízo de cognição sumária, elementos aptos a infirmar as alegações iniciais, resta caracterizada a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, o requerente mais uma vez terá seu seguro suspenso, tendo em vista que, em que pese tenha sobrevindo decisão liminar nos autos do processo nº 1056868-29.2022.8.11.0001, este foi extinto em razão da incompetência, ou seja, a decisão perdeu seu efeito, razão pela qual o requerente mais não está segurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de a determinado ao Banco Requerido que restabeleça/reative o contrato de seguro de vida em nome do Requerente, nas mesmas condições do contrato cancelado, devendo as parcelas
serem
debitadas em conta corrente do Requerente todo dia 25 de cada mês, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

[
...]”
(Primeira Instância, Id. 167069946).

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição financeira, defendendo a ausência d
e proporcionalidade e justificativa para a fixação de multa, além do valor exacerbado.

Denota-se dos autos de origem que a parte autora instruiu seu pleito com provas de que, supostamente,
estaria
desacobertado
de seguro de vida
,
cujos pagamentos são feitos desde a sua contratação
,
em 1993
. Ressalta-se que o contrato foi
rescindido pela agravante sem justificativa plausível, considerando que não há inadimplência
.

Além disso, o agravado já obteve sentença favorável ao seu pleito no âmbito do J
uizado Especial Cível, aut
os nº 1056868-29.2022.8.11.0001:

“
Ocorre que
, a Reclamada deixou de comprovar nos autos que o Reclamante tenha solicitado o cancelamento do seguro; que este não possuía valores em conta corrente para quitação do prêmio mensal e que o tenha notificado previamente acerca do cancelamento do seguro, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, é evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que
desempenham,
o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA dos pedidos feitos pelo Reclamante FLORENTINO ALBANO BESERRA em face da Reclamada BANCO DO BRASIL S.A. para:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id. 95342769 dos autos, bem como DETERMINAR à Reclamada que RESTABELEÇA o contrato de seguro objeto da presente demanda, conforme documento de Id.
nº
95327565, tão só promovendo a alteração do débito mensal (em conta 11027-2, agência nº 3499-1 do banco reclamado) no valor de R$1.999,76 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) para o dia 25 de cada mês, mantendo-se quanto ao mais o que consta do instrumento pactuado entre as partes;

2. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de m
ora de 1% (um por cento) ao mês.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
[
...]”
(
Pje
1056868-29.2022.8.11.0001, Id. 106284980).

O ingresso da nova ação de origem, objeto do presente recurso se deu em razão da declaração da incompetência dos Juizados Especiais em grau recursal.

Não obstante,
a
decisão
agravada
entendeu pela concessão da tutela, considerando
que os elementos apresentados nos autos indicam erro da instituição financeira, conforme documentação anexa, o que justifica o restabelecimento do contrato até julgamento final da demanda.

Nessa intelecção, concluo que
a decisão recorrida deve ser mantida,
mormente a p
resença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
, nos termos do artigo
300 do C
ódigo de Processo Civil, uma vez que a
documentação apresentada demonstra, de forma verossímil, a unilateralidade do cancelamento do contrato, mesmo com adimplemento comprovado.

Ademais, o perigo de dano irreparável está evidenciado, considerando que o agravado é idoso e depende da cobertura do seguro para garantir sua proteção em caso de eventualidades, sendo o contrato de natureza essencial à dignidade da parte agravada.

De resultado, a
multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
se revela necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial
, e o
valor arbitrado está em conformidade com o princípio da proporcionalidade,
considerando-se a capacidade econômica do agravante e a importância do objeto da lide. Não se trata de enriquecimento ilícito do agravado, mas de uma medida coercitiva destinada a assegurar a eficácia da decisão judicial.

“
a

multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Nessa esteira, o entendimento deste Tribunal:

“[...]
A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe. ‘Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida’” (N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022044-13.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
02/12/2023
)

“[...]
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão, sob pena de multa diária
.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, 1022755-52.2022.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
27/01/2023
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025